Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700118-51.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA ALVES APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que inexiste qualquer procuração ou substabelecimento em que a empresa ré/apelada conceda poderes de representação ao supracitado causídico, do que se conclui que as presentes contrarrazões se encontram apócrifas, porquanto subscrita por profissional sem poderes para tanto. Com efeito, por se tratar o defeito na representação, de vício passível de regularização, compreendo, na forma do art. 76, §2o, inciso I c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, que deva ser conferida oportunidade para que a pessoa jurídica recorrida proceda ao saneamento do vício apontado. Ante o exposto, INTIME-SE a apelada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a regularização de sua representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator